Tribunal: STJ
Processo: 5000863-10.2024.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060399 - MG(2025/0353864-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LILIAN TEIXEIRA DE JESUS CARVALHO
ADVOGADOS
: GIOVANNA SILVA PRATES - MG241454
ALVEDI ARIFA PRATES E OUTRO(S) - MG185104
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MG068632
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO. CONTRATO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA
FACIAL E ASSINATURA ELETRÔNICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a indicação dos dispositivos que alegadamente foram objeto de
interpretação divergente e a demonstração da divergência mediante o
Documento eletrônico VDA56114202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8ad75402-bb6d-429b-8d60-d10b375a8c18

cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a
se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do
qual a parte recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8ad75402-bb6d-429b-8d60-d10b375a8c18

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060399 - MG(2025/0353864-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LILIAN TEIXEIRA DE JESUS CARVALHO
ADVOGADOS
: GIOVANNA SILVA PRATES - MG241454
ALVEDI ARIFA PRATES E OUTRO(S) - MG185104
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MG068632
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO. CONTRATO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA
FACIAL E ASSINATURA ELETRÔNICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a indicação dos dispositivos que alegadamente foram objeto de
interpretação divergente e a demonstração da divergência mediante o
Documento eletrônico VDA55651102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:43
Código de Controle do Documento: f1f75b0f-6b2a-4148-b340-1ffdcf633d9e

cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a
se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do
qual a parte recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação

jurisdicional e da incidência da Súmula n. 7/STJ (fls. 346-348).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 215):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO REALIZADO PELO MEIO
DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E ASSINATURA ELETRÔNICA. RELAÇÃO
JURÍDICA COMPROVADA. Comprovada a existência de relação jurídica
entre as partes litigantes, através da prova da realização do contrato por
meio digital, deve ser mantida intacta a sentença de improcedência.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 247-254).
Nas razões do recurso especial (fls. 257-271), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
o, VIII, do CDC, ante a necessidade de inversão do ônus da prova
art. 6
em favor da parte recorrente, pois, diante de sua vulnerabilidade técnica, caberia ao
banco comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação
do serviço,
(ii)
do CDC, sustentando que o banco deveria responder
art. 14
objetivamente pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta, pois teria falhado
na adoção de mecanismos de segurança capazes de impedir a fraude que resultou na
contratação do empréstimo, e
(iii)
do CPC, sob a alegação de que o Tribunal de origem teria
art. 1.022
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de analisar adequadamente
os argumentos apresentados nos embargos de declaração, especialmente quanto à
responsabilidade do banco e à inversão do ônus da prova.
No agravo (fls. 351-359), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 394-396).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55651102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:43
Código de Controle do Documento: f1f75b0f-6b2a-4148-b340-1ffdcf633d9e

VOTO

No que se refere à ofensa ao
do CPC, a parte recorrente se ateve
art. 1.022
a formular alegação genérica de violação desse dispositivo, sem demonstrar de forma
específica em que consistiu o vício cometido pelo Tribunal de origem.
Assim, diante da fundamentação recursal deficiente, que impede a exata
compreensão da controvérsia, incide a Súmula n. 284/STF.
Ademais, a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca
das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que,
em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar
em negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC.
Quanto à alegação de que o Tribunal não apreciou adequadamente as
controvérsias sobre a pleiteada inversão de prova e a responsabilidade do banco, a
Corte local assim se pronunciou (fls. 220):
Depreende-se da documentação de ordem no
que o contrato foi
20/25
formalizado através de assinatura eletrônica, com fotos do documento
pessoal da autora (frente e verso), biometria facial, além de identificação de
IP e geolocalização. A autora defende que a contratação foi realizada por
estelionatário, que teria ganhado acesso sua residência, sob o pretexto de
apresentar loja de móveis. Defende que teria obtido o documento pessoal
em sua bolsa, e que a foto teria sido retirada sem seu consentimento.
Entretanto, consoante destacou o d. Sentenciante, a fotografia não aparenta
ter sido realizada mediante protestos, foi retirada em ambiente iluminado e
mostra todo o rosto da autora. Ainda, não há qualquer prova de que autora
tenha acionado a Autoridade Policial para comunicar tal fato, embora tenha
identificado a suposta estelionatária através de perfil em rede social, ordem
no 06. Cumpre salientar, ademais, que conforme documento de ordem no 25,
as duas primeiras parcelas do financiamento foram quitadas em dinheiro,
fato que não se mostra compatível com a atuação de estelionatários.
Enfatize-se que a prova negativa, incumbida ao Réu, refere-se à existência e
regularidade da contratação do financiamento, o que, a meu ver, restou
comprovada pelos documentos acostados aos autos. Desse modo, aplica-se
à espécie a excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva
do consumidor,
§ 3o do CDC, e afastando-se a responsabilidade do
art. 14,
fornecedor.
Com efeito, entendeu a Corte de origem que a contratação foi comprovada por
meio de assinatura eletrônica, biometria facial, identificação de IP e geolocalização,
tendo sido adimplidas as duas primeiras parcelas do financiamento, circunstância
incompatível com a alegação de fraude. Além disso, concluiu estar presente
a excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva do consumidor, nos
termos do
§ 3o, do CDC, bem como o exercício regular de direito, nos termos do
art. 14,
I, do Código Civil.
art. 188,
Documento eletrônico VDA55651102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:43
Código de Controle do Documento: f1f75b0f-6b2a-4148-b340-1ffdcf633d9e

Ainda que se admitisse eventual discussão sobre a responsabilidade
objetiva prevista no
do CDC, subsiste fundamento autônomo suficiente para
art. 14
manter o acórdão recorrido, consistente na configuração de excludente de
responsabilidade e no exercício regular de direito.
Assim, incide o óbice da
sendo inadmissível o recurso
Súmula n 283/STF,
que deixa de impugnar fundamento suficiente do acórdão recorrido.
No mais, rever a conclusão do acórdão quanto à validade do
contrato demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
" (AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
REsp n. 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
5/AM,
em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
A parte recorrente também invoca divergência jurisprudencial, sustentando
que a jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva das instituições
financeiras por fraudes praticadas por terceiros, com fundamento na Súmula 479/STJ
(fortuito interno).
Todavia, a parte recorrente não realizou o necessário cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os paradigmas invocados, deixando de demonstrar a similitude
fática entre os casos confrontados e a divergência específica de interpretação da
norma federal.
Assim, a deficiência na fundamentação recursal impede a exata
compreensão da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
Por fim, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu.
Ressalte-se que a divergência jurisprudencial deve ser entre tribunais
diferentes (
.
Súmula n. 13/STJ)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA55651102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:43
Código de Controle do Documento: f1f75b0f-6b2a-4148-b340-1ffdcf633d9e

Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:43
Código de Controle do Documento: f1f75b0f-6b2a-4148-b340-1ffdcf633d9e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.060.399 / MG
Número Registro: 2025/0353864-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243064409005 50008631020248130027
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LILIAN TEIXEIRA DE JESUS CARVALHO
ADVOGADOS : ALVEDI ARIFA PRATES E OUTRO(S) - MG185104
GIOVANNA SILVA PRATES - MG241454
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MG068632
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:07
Código de Controle do Documento: e9bbb601-9bb8-432c-8503-561ea7d89281